Tribunal: TJDFT
Processo: 0743706-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESERÇÃO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O recolhimento do preparo, quando da interposição da apelação ou quando da intimação para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, é condição de admissibilidade do recurso.
2. Falta de comprovação do recolhimento do preparo implica a deserção recursal.
3. O recolhimento de preparo constitui pressuposto de admissibilidade do recurso.
4. Apelação não conhecida.